Tribunal: TJDFT
Processo: 0708003-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708003-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: WBBL COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se, em síntese, de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA em face de WBBL COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA – EPP, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de execução n. 0701406-36.2020.8.07.0004, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos n. 0709248-04.2019.8.07.0004 (ID 58457153), nos seguintes termos: Inicialmente, registro que a petição inicial relativa ao processo n. 0709248-04.2019.8.07.0004 foi indeferida por este Juízo o qual, inclusive, determinou o levantamento dos valores depositados no referido processo, em favor da então parte autora. Neste cenário, tendo em vista que o pleito de urgência postulado nestes autos (penhora no rosto dos autos) restou prejudicado, indefiro a medida liminar em comento. No mais, considerando que se trata de processo judicial em meio eletrônico (PJe) e o disposto no art. 11 da Lei 11.419/2006, nomeio a parte exequente como depositária do título original, devendo permanecer na sua posse durante todo o processo, sendo inteiramente vedada a sua circulação, sob pena de responsabilização cível, administrativa e criminal. A parte exequente deverá, ainda, em caso de pagamento ou outra forma de adimplemento da obrigação, restituir o título executivo diretamente ao devedor ou a quem de direito, mediante recibo. Ademais, o título original deverá estar apto a ser apresentado em Juízo sempre que requisitado. Cite-se para pagar em 03 (três) dias, sob pena de penhora. Honorários de 10% (dez por cento), salvo embargos. Caso necessário, expeça-se a competente carta precatória. Na hipótese do requerido ser parceiro eletrônico, desde já atribuo à presente decisão, força de mandado e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Nesse caso, o prazo é contado a partir da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270 do Código de Processo Civil, cumulados com os arts. 6o e 9o da Lei 11.419/2006) Advirta-se a parte executada de que, no caso de integral pagamento no prazo legal, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. No prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, poderá a parte devedora opor embargos à execução ou, reconhecendo o crédito do exequente, depositar 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescidos de custas e honorários advocatícios e requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. a) Caso o devedor não seja encontrado no endereço declinado na inicial: Consultem-se os bancos de dados das instituições financeiras, DETRAN, TRE/DF e Receita Federal, via sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG para a obtenção dessa informação. Se não houver êxito nas pesquisas, a parte credora deverá ser intimada para indicar o atual paradeiro da parte executada ou, caso desconheça essa informação, para promover, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. b) Efetivada a citação e não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente para informar o valor atualizado do débito. Após, venham os autos conclusos para a promoção das pesquisas de bens através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD. Em suas razões recursais, o agravante, em suma, aduz que: 1) é credor do valor de R$ 125.540,45 (cento e vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos); 2) o referido crédito tem origem nas cédulas de cheque n. 000049, 000050, 000052 A 000054, que foram devolvidas pelo motivo “21” (cheque sustado ou revogado); 3) o cheque constitui título autônomo e abstrato cuja causa debendi não se discute; 4) se encontra em trâmite junto a 1a Vara Cível do Gama, os autos processuais n. 0709248-04.2019.8.07.0004, nos quais o executado efetuou deposito em conta judicial suficiente a adimplir o crédito em favor do agravante; 5) o pleito de penhora no rosto dos autos visa garantir a execução do título de crédito; 6) há risco de inadimplência caso sejam levantados os valores depositados em conta judicial; 7) o fato de a petição inicial ter sido indeferida nos autos 0709248-04.2019.8.07.0004 não impede a penhora no rosto dos autos; 8) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência. Ao final, pede: Firme nas razões esposadas, primeiramente, requer-se seja recebido o recurso ora manejado, vez que presentes os requisitos de admissibilidade, concedendo-se de imediato EFEITO SUSPENSIVO para os autos principais segundo as razoes já expostas, e, no mérito, seja provido o recurso de Agravo de Instrumento reformando a decisão agravada, no sentido de que seja MANTIDO EM CONTA JUDICIAL O VALOR JÁ DEPOSITADO, COM O FIM DE QUE SEJA DADO CUMPRIMENTO À OBRIGAÇÃO (PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO) EM FAVOR DO CREDOR ORA AGRAVANTE, E POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, REFORMADA A DECISÃO AGRAVADA NO QUE CONCERNE A ESTE PONTO, INDEPENDENTEMENTE DO INDEFERIMENTO DA INICIAL DOS AUTOS DE No 0709248-04.2019.8.07.0004. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 15465828 e 15465827). É o relatório. DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursal Inicialmente, vale ressaltar que a medida pretendida não é a suspensão do processo de origem, mas a manutenção do deposito realizado no processo n. 0709248-04.2019.8.07.0004, em que se requer a penhora nos autos, impedindo que a parte Autora do referido processo, ora Executado nos presentes autos, levante os valores. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia submetida a exame resume-se na possibilidade de realização de “penhora no rosto dos autos” em processo onde proferida sentença de indeferimento da inicial. Inicialmente, vale destacar que o objeto do presente feito é o arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, vez que se trata de medida que visa a antecipação dos efeitos de uma futura penhora no processo de execução em curso, pois ainda não realizada tentativa de citação da parte Executada, ora Agravada, (ou seja, antes de esgotadas as tentativas de citação/localização da Executada, ora Agravada). Confira-se: Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. § 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. § 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. § 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. A referida norma exprime que o arresto somente ocorrerá se o oficial de justiça não encontrar o Executado, evidenciando espécie de condicionante para a medida constritiva relacionada à localização do devedor. Conquanto possível a promoção do arresto de valores antes de efetivada a citação do devedor, esta Corte de Justiça tem reiterado o posicionamento segundo o qual a adoção de tal medida deve ser precedida do esgotamento das diligências possíveis para a localização do executado e de seus bens. Confiram-se os seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO. BEM IMÓVEL. ART. 830 DO CPC. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS EM ANDAMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A MEDIDA MANTIDA. 1. O arresto executivo, também designado pela doutrina de arresto prévio ou pré-penhora, se traduz como medida assecuratória de uma futura penhora nas situações em que o devedor não for localizado para citação. Cuida-se, pois, de providência possível somente após a tentativa frustrada de localização dos devedores. 2. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de arresto de bem imóvel de propriedade de uma das executadas, uma vez verificado que as diligências citatórias ainda não foram concluídas, pois determinada citação dos devedores por meio de Carta Precatória em endereço indicado pela credora nos autos. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1231735, 07183150520198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a utilização da medida constritiva de arresto antes da efetiva realização da citação, nos termos do art. 830 do Código de Processo Civil, desde que haja o esgotamento dos meios possíveis para a localização do executado. Precedentes. 2. No presente caso, verificou-se que a citação da requerida sequer foi determinada, portanto incabível o deferimento da medida constritiva. 2.1. Ausente os requisitos, correta a decisão que indeferiu o pedido de arresto. 3. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223804, 07192686620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 6/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ARRESTO POR INTERMÉDIO DO SISTEMA BACENJUD. 1.O arresto de valores eventualmente depositados em contas bancárias somente é admissível após o esgotamento das diligências para a respectiva localização do devedor, de acordo com o art. 830 do CPC. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1067609, 07075478820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 29/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No processo em comento, em consulta ao sistema PJE, verifica-se que, na origem, apenas fora ordenada a citação, cuja consequente diligência ainda está por realizar-se, o que, a priori, afasta a possiblidade de concessão da medida. Assim, em análise perfunctória, característico deste átimo processual, não antevejo a probabilidade da medida pretendida. Importante ressaltar que o próprio Agravante descaracteriza a urgência da medida ou o perigo de dano, ao afirmar que “Reprise-se que o valor depositado pelo recorrido, traduz-se em uma ação onde já se demonstra o interesse do depositante/agravado em resolver a obrigação”. Se o Exequente, ora Agravante, entende que há volição do Executado, ora Agravado, em cumprir a obrigação, descaracterizado o referido requisito da medida antecipatória. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Sem contrarrazões, vez que não perfectibilizada a relação processual. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de maio de 2020 19:49:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador